Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR/DOMICILIAR. INVIÁVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIÁVEL APENAS QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DECOTE VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO FORMAL. NÃO APLICÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIÁVEL A UM DOS RÉUS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003 c/c artigo 329, ‘caput’, do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas, por ilicitude da busca pessoal/veicular/domiciliar realizada pela polícia, face à violação das formalidades previstas no artigo 157, ‘caput’ e § 1o, e artigos 240 e 244, todos do Código de Processo Penal; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) decote da análise desfavorável das circunstâncias do crime; (iv) reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas; (v) aplicação do concurso formal e (vi) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. A denúncia anônima especificada, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal/veicular/domiciliar, exatamente como ocorreu na espécie.
4. No caso, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas dos autos, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada.
5. A hipótese em questão simboliza típica situação de resistência passiva, a qual, não obstante exija dos agentes públicos maior dispêndio de energia para a execução dos seus atos legais, não alcança as elementares do dispositivo incriminador, nem reflete a mesma ofensividade de uma investida ativa e violenta contra os servidores do Estado, de modo que imperiosa a absolvição de ambos os apelantes no tocante ao delito do artigo 329, ‘caput’, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. A valoração negativamente das circunstâncias do tráfico utilizando-se das elementares caracterizadoras dos outros crimes autônomos pelos quais os réus foram também denunciados (porte de arma de fogo com numeração suprimida e resistência), configura indevido bis in idem.
7. Considerando que foram apreendidos quase três quilos de maconha, razoável a redução em grau intermediário de 1⁄2 (metade), em razão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
8. Um dos apelantes é portador de maus antecedentes, circunstância objetiva que veda o acesso à causa especial de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio.
9. Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foram praticados mediante condutas distintas, imbuídas de propósitos e dolos autônomos.
10. Na esteira do novel entendimento do STF e STJ, razoável a revogação da prisão cautelar do apelante condenado ao regime semiaberto, uma vez que não verificada a excepcionalidade que justifica a manutenção da medida. Em relação ao corréu, os motivos que ensejaram a prisão persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.